Tribunal: STF
Processo: MS 30943
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS, SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS E DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS TESES DEFENSIVAS PELO ÓGÃO CORREICIONAL. APLICAÇÃO ERRÔNEA DA PENA DE SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA AUTAÇÃO DO CNMP. EFICÁCIA DA PENALIDADE A DEPENDER DE AÇÃO CÍVEL PARA A PERDA DO CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 208, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 75/1993. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES COM A PERDA DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS DO RESPECTIVO CARGO. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aplicou ao Impetrante as sanções de SUSPENSÃO por 90 (noventa) dias no tocante à imputação de tratativas indevidas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o ex-governador do Distrito Federal; SUSPENSÃO por 60 (sessenta) dias em relação à imputação de cessação, por meio ilícito, de publicação de matéria jornalística, penas de suspensão que, cumuladas, perfazem um montante de 150 (cento e cinquenta) dias; de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura da competente Ação Civil correlata, pela imputação referente à violação de sigilo de feito criminal com a solicitação e a obtenção de recompensa; e de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura de Ação Civil correlata, no que tange à imputação de exigência de vantagem pecuniária indevida ao ex-Governador do Distrito Federal.



    2. A alegação de suspeição da comissão processante foi decidida pelo CNMP em momento anterior àquele do julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar, razão pela qual o prazo de 120 dias já havia transcorrido quando da impetração do presente mandamus, sendo de rigor reconhecer a decadência do writ no ponto. 



    3. Não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a decisão administrativa impugnada efetuou o cotejo das teses de defesa do impetrante, bem como amplo debate sobre a tipificação de suas condutas e a adequação das sanções aplicadas.



    4. Verifica-se que as condutas imputadas ao impetrante foram capituladas no art. 236, IX, da Lei Complementar nº 75/1993, e nos arts. 9º, caput e inciso IV, e 11, caput, da Lei Federal nº 8.429/1992, ambas caracterizadoras de improbidade administrativa, para as quais o art. 240, inciso V, alínea b, da Lei Orgânica do Ministério Público da União comina sanção de demissão. No entanto, por entender que a conduta exigia penalidade proporcionalmente menos gravosa, o CNMP aplicou a sanção de suspensão, inexistindo ilegalidade quanto à pena disciplinar que o órgão correicional entendeu incidente ao caso.



    5. A competência do Conselho Nacional do Ministério Público para a aplicação de sanções disciplinares, inclusive a penalidade de demissão, está prevista pelo artigo 130-A, §2º, inciso III da Constituição da República, ficando a eficácia dessa sanção submetida ao ajuizamento de ação cível para a perda do cargo pela Procuradoria-Geral da República.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que os órgãos correicionais, como o CNMP, não podem realizar controle de constitucionalidade de lei em tese, reservado somente às Cortes jurisdicionais, razão pela qual era inexigível conduta diversa da aplicação de dispositivo legal incidente à hipótese sob julgamento.



    7. Os membros do Ministério Público Federal possuem garantias constitucionalmente previstas, dentre elas a irredutibilidade de subsídio (artigo 128, I, c) e a vitaliciedade, só sendo possível a perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a), contudo, não se pode interpretar essas garantias isoladamente, conjugando-as às demais normas constitucionalmente fixadas, dentre elas o princípio da moralidade. Assim, não é inconstitucional o disposto no artigo 208, parágrafo único, da LC 75/1993, ao prever a perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo em razão da propositura de ação civil para a perda do cargo, após regular processo administrativo.



    8. Denegada a segurança.